Tribunal: STJ
Processo: 2224513-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847240 - SP(2025/0029503-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SANTANDER
CORRETORA
DE
CÂMBIO
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: OLINTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES BORGES VALADÃO - SP414300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: db668d9f-5ae7-47bb-848d-2d39879ca15b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847240 - SP (2025/0029503-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SANTANDER
CORRETORA
DE
CÂMBIO
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: OLINTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES BORGES VALADÃO - SP414300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTANDER CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão proferido por esta eg. Quarta
Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 279):

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. TRANSAÇÃO ANTERIOR AOCPC/2015.
SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO.
REEXAME. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do o fato de o Tribunal CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

2. O eg. Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que as alegações de ocorrência de transação não pode ser alegada na
impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que foi anterior à sentença,
fundamentando que somente admite causas modificativas ou extintivas
supervenientes à sentença, nos termos do
§ 1o, VII, do CPC.
art. 525,
Na hipótese, a modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de
provas, inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido."

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ, fls. 288-296), a parte embargante sustenta
omissões no acórdão quanto: (i) à negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar
fundamentos do agravo interno sobre os arts. 489, § 1o, IV (“fundamentos determinantes”), 1.022,
II (“omissão”) e prequestionamento do
do CPC, além de afastar o mérito sob o óbice da
art. 1.025
Súmula 7 sem justificar sua incidência diante do mesmo quadro fático fixado pelo Tribunal de
origem; (ii) à eficácia preclusiva da coisa julgada material dos arts. 507 a 509 do CPC, sustentando
que a matéria é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que houve acordo homologado na ação
monitória em
com cláusula de desistência das ações contra o banco, o que impediria o
27/12/2017
cumprimento de sentença, não se tratando de liquidação (art. 509, § 4o: “vedado rediscutir a lide”;
VII: “causas... supervenientes à sentença”); (iii) à violação dos arts. 5o e 6o do CPC (boa-
art. 525,
fé e cooperação), 80, V, do CPC (temeridade) e 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa),
porque o embargado teria se beneficiado da própria omissão para prosseguir em ação que deveria
ter sido extinta em 2017; e, subsidiariamente, requer o reconhecimento, ao menos em obiter dictum
, do direito de propor ação indenizatória contra o embargado, caso mantida a decisão.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 800-804).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão no acórdão do agravo interno.
Não obstante, cumpre registrar que a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo
interno interposto pela parte recorrente, concluiu que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma
fundamentada e suficiente, sendo indevido apontar omissão apenas por não acolher a tese da parte;
quanto à alegada coisa julgada, registra que a transação foi anterior à sentença e, por isso, não pode
ser invocada na impugnação ao cumprimento de sentença, já que somente são admitidas causas
supervenientes, nos termos do
§ 1o, VII, do Código de Processo Civil, cujo texto dispõe: “
art. 525,
Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva
da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

”, estando a arguição “
”; a modificação do
supervenientes à sentença
há muito preclusa
entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual o agravo interno foi desprovido.
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO
, DJe de 28.10.2008)
OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
12/09/2017,
15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53751816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:43:23
Código de Controle do Documento: 7c6bc411-1ee1-4a4d-a528-840fa5790c43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.847.240 / SP
Número Registro: 2025/0029503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110109520248260100 110109520248260100 22245137720248260000 2224513772024826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S
/A
ADVOGADOS : CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: OLINTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES BORGES VALADÃO - SP414300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S
/A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
Documento eletrônico VDA54011343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: aae42079-45cb-4d13-90b8-5a660487d9d7

ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA - SP345208
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO : OLINTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES BORGES VALADÃO - SP414300
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: aae42079-45cb-4d13-90b8-5a660487d9d7